Tribunal: TJPA
Processo: 0810006-48.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810006-48.2023.8.14.0006

APELANTE: ALAN PACHECO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica, a pena de 35 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial e pelos elementos constantes do inquérito policial, corroborados por prova produzida sob contraditório judicial.

4.

A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha, formando conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

5.

A palavra da vítima, em crimes no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando amparada por outros elementos, podendo fundamentar o édito condenatório.

6.

O acervo probatório atende ao disposto nos arts. 155 e 156 do CPP, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pela prática sob efeito de álcool.

8.

A pena-base e a pena final mostram-se proporcionais e adequadas, sendo corretamente aplicada a agravante de reincidência e a circunstância de violência doméstica.

9.

O regime inicial semiaberto é adequado em razão da reincidência, conforme art. 33, do CP, e Súmula 269, do STJ.

10.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica.

11.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes no contexto de violência doméstica. 2. A revisão da condenação por insuficiência probatória é inviável quando o conjunto probatório é harmônico e produzido sob contraditório judicial. 3. A prática de infração sob efeito de álcool pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em violência doméstica, sendo o dano presumido e dispensando prova específica. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando não se mostra excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”, e art. 61, II, “f”; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/03/2025; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alan Pacheco da Silva interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada sua reincidência, pela prática da contravenção tipificada no art. 21 da Lei nº 3.688/41
. No ato, foi fixado em favor da vítima a quantia de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) a título de indenização (Num. 32333848 - Págs. 01/12).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação, e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e a redução do valor indenizatório

(
Num. 32333855 - Págs. 01/06).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 32333858 - Págs. 01/05).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 33996139 - Págs. 01/14).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa,
data venia
. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; sobretudo o Laudo nº 2021.01.000085-TRA, acostado ao ID. Num. 32333804 - Págs. 17/18; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 32333838 - Págs. 01/02 e Num. 32333839 - Págs. 01/03), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 32333848 - Págs. 03/06),
litteris
:

A vítima T. C. D. S. R. (abreviei) narrou, em Juízo:

... que é ex-enteada do acusado; que nesse dia estava dormindo com sua filha e começou a ouvir uma confusão em frente à sua casa e então se levantou para verificar o ocorrido; que viu um pessoal segurando o acusado e sua mãe; que a depoente perguntou o que estava acontecendo e falaram que o acusado estava batendo em sua mãe; que a depoente foi até ele perguntar o que estava ocorrendo e então o acusado deu um tapa em seu rosto e a xingou; que o acusado pegou uma pedra para jogar nela, mas ele não chegou a jogar; que o acusado deu um tapa em seu rosto; que na sua mãe não chegou a ver, pois a depoente estava dormindo e só depois foi para frente da casa; que o acusado estava muito alterado e ele não disse o motivo da agressão; que disseram que a agressão na sua mãe foi por ciúmes; que seu rosto ficou vermelho pelo tapa que levou; que fez exame de corpo de delito; que os vizinhos da redondeza estavam na frente de casa, pois estavam todos reunidos; que ninguém quis ir até a delegacia com a depoente, pois falaram que o acusado estava bêbado e era o jeito dele... (PJE mídias).

Perante a autoridade policial, a Ofendida assim respondeu:

“...Que compareceu nesta delegacia especializada para denunciar seu padrasto, o nacional ALAN PACHECO DA SILVA, NASCIDO EM 30/05/1994, filho de ROSALINA DO SOCORRO PACHECO DE MELO, RESIDENTE RUA MARIA MAZARELO N° 57, BAIRRO MAGUARI, ANANINDEUA/PA, TELEFONE: 98572-0770. Relata que sua genitora Lucia Campos da Silva conviveu maritalmente por aproximadamente 03 anos com ALAN e não possui filhos da relação. Que estavam separados há 01 mês, porém estavam bebendo na virada de ano na frente da residência de Luciana. Que a casa de ALAN fica em frente a casa de Luciana. Que na data de 01/01/2021 por volta das 07:30h a comunicante estava dormindo quando foi acordada com os gritos de ALAN na frente da residência e quando a comunicante foi ver o que estava acontecendo soube que ALAN havia agredido fisicamente Luciana e continuava muito alterado. Que Luciana estava dentro da casa do vizinho e a comunicante foi até lá quando ALAN vinha com uma pedra na mão, nesse momento a comunicante tentou segurá-lo mas ele jogou a pedra em direção a Luciana, agrediu a comunicante com um soco, a empurrou e começou a xingá-la com as textuais: "SAFADA, VAGABUNDA, CACHORRA". QUE a comunicante acionou a polícia mas quando a viatura chegou ALAN já havia evadido do local. Relata que sua genitora já foi agredida fisicamente outras vezes por ALAN mas nunca o denunciou e a comunicante acredita que ela não irá denunciá-lo. Que a vítima Thaynna foi encaminhada para exame de lesão corporal. Que não aceitou casa abrigo. Que não apresentou testemunha......” (ID Num. 92414610 - Pág. 8).

(...)

Foi ouvida como informante a Sra. LUCIANA CAMPOS DA SILVA, ex-companheira do acusado, dando conforto ao depoimento da ofendida, assim narrou:

... que é ex-mulher do acusado; que nesse dia eles tiveram uma briga; que foi na rua e teve uma agressão verbal e o acusado tentou jogar uma cadeira na depoente, mas a puxaram e não chegou a acertar nela; que a briga foi com um rapaz que estava ao seu lado; que o acusado a agrediu verbalmente, pois a cadeira que o acusado jogou não a atingiu; que na hora sua filha estava dormindo e escutou a discussão e então ela foi para frente da casa; que não viu se o acusado deu um tapa em sua filha, pois nesse momento ela estava dentro dessa casa que a tinham puxado e levado; que falaram que o acusado tinha dado um tapa em sua filha, mas isso ela não pode afirmar, pois não viu... (PJE mídias).

O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Também não prestou depoimento em Delegacia de Polícia.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria da contravenção de vias de fato, sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado ao depoimento de Luciana Campos da Silva, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, tudo em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente praticou a contravenção de vias de fato, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação
a quo
intacta.

Relativamente à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a reincidência – artigo 21 da Lei nº
3.688/41
.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 32333848 - Págs. 09/11
):

1.

Dosimetria das penas.

a)

Contravenção Penal de Vias de fato.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois apesar de existir registro de condenação anterior transitada em julgada, pelo processo n. 0006124-24.2017.8.14.0006, tal será apreciado na 2ª fase da dosimetria da pena.

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este agiu sob o efeito de bebida alcoólica, circunstância atestada pela vítima, o que, segundo o STJ, autoriza a exasperação da pena (“A prática de crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena base - STJ, AgRg no AREsp 1871481).

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

No caso concreto, verifico a presença da agravante do art. 61, II, alínea F, do CP, haja vista ter sido a infração cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher. Assim, reconheço a agravante, e agravo a pena em 05 dias.

No caso concreto, o acusado é reincidente (certificado em ID 158948973). Assim, reconheço a agravante no patamar de 1/6, restando a pena em 35 dias de prisão simples.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO EM 35 (TRINTA A CINCO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Levando em consideração a pena aplicada de 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, e ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, b do CP e na Súmula n. 269 do E. STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”), fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS.

Incabível a substituição da pena, haja vista o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do CP), bem como o réu ser reincidente (art. 44, II, do CP).

SITUAÇÃO PRISIONAL.

Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, entendo desnecessária a prisão preventiva ou a aplicação de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP).

Art. 387, IV do CPP.

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos das condutas lesivas por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito Reais). O referido valor será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Examinando a dosagem de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou negativamente apenas a balizas judicial referente às
circunstâncias do crime
, com fundamentação concreta, amparada em dados colhidos no curso da instrução probatória e elementos externos ao tipo penal incriminador, sobretudo o fato do apelante ter agido sob efeito de bebida alcoólica,
motivo o qual a a mantenho valorada negativamente.

Portanto, justa, razoável e proporcional a pena-base firmada em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pelo cometimento da contravenção de vias de fato; e, consequentemente, a pena final e concreta de
35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a reincidência, atingida após percorrido todo o processo dosimétrico.

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a redução do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento, conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 03/06/2026